Tribunal: TJDFT
Processo: 0745268-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Juízo de Execuções Penais estabeleceu a possibilidade de concessão de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica aos que cumprem pena em regime semiaberto elegíveis ao gozo do trabalho externo, desde que não tenha praticado crime hediondo, com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, ou contra a administração pública ou da justiça (Pedido de Providências n. 0007891-31.2018.807.0015).

2. Se o recorrente não se enquadra nos requisitos estabelecidos previamente para substituição da prisão em regime semiaberto por prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, porque praticou delito com violência ou ameaça contra pessoa (crime de roubo), não há falar em direito ao benefício pretendido.

3. Recurso conhecido e provido.